Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703797-05.2022.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARINA RODRIGUES DE BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KARINA RODRIGUES DE BRITO contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado no indeferimento do pedido de modificação de sua classificação no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Para tanto, a impetrante alega que, a despeito de ser portadora de escoliose acentuada da coluna dorso lombar, e de coluna dorsal com deformidade, inscreveu-se no concurso público em questão nas vagas destinadas à ampla concorrência, uma vez que, à época, não dispunha de laudo médico atestando a deficiência física. Assevera que, após a realização das provas, obteve acesso ao laudo atestando a deficiência física, razão pela qual requereu, administrativamente, que o seu nome fosse incluído na lista de candidatos portadores com deficiência física, o que foi indeferido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A impetrante afirma que se mostra abusivo, desproporcional e desarrazoado o indeferimento do pedido de inclusão na lista de candidatos na lista com deficiência física, baseado no simples fato de não ter sido apontada esta condição no momento da inscrição. Após citar jurisprudência que entende amparar a tese defendida na inicial, a impetrante postula o deferimento de liminar para que seja determinada à autoridade apontada como coatora que promova a sua inclusão na lista de candidatos aprovados portadores de necessidades especiais, observada a pontuação obtida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.1 Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pela impetrante, não se observa configurado o direito líquido e certo alegado. É preciso destacar que o caso em apreço não envolve hipótese de entrega extemporânea de documentação necessária para a comprovação da deficiência física declarada por ocasião da inscrição no concurso público objeto da controvérsia, mas de candidata que, a despeito de ser portadora de deficiência física, inscreveu-se nas vagas destinadas a ampla concorrência (ID 32529484). Somente após a realização das provas e divulgação da lista final de classificação, a impetrante postulou a sua inclusão na lista de candidatos portadores de necessidades especiais, ao argumento de que, à época da inscrição, não estaria de posse de laudo médico atestando a deficiência física. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o nome da impetrante não consta da lista de candidatos inscritos nas vagas destinadas a candidatos com deficiência física e nem da lista de convocação para a realização de perícia dos candidatos que se declararam com deficiência. O edital do certame disciplina a reserva de vagas a candidatos com deficiência física nos seguintes termos: 5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; b) enviar, via upload, a imagem do CPF; c) enviar, via upload, a imagem original ou cópia autenticada em cartório do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), na forma do subitem 5.2.1 deste edital. 5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, de forma legível, até o dia 2 de dezembro de 2016, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df, cópia simples do CPF e original ou cópia autenticada em cartório do laudo médico a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração. 5.2.1.1 Apenas o envio do laudo/documento não é suficiente para o candidato concorrer a uma das vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 5.2.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e da cópia simples do CPF é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 5.2.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante da alínea “b” do subitem 5.2 deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações. 5.2.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF terão validade somente para este concurso público e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação. (...) 5.5 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com deficiência e o não atendimento às condições especiais necessárias a que se refere o subitem 6.4.9 deste edital. 5.5.1 O candidato que não se declarar com deficiência no aplicativo de inscrição não terá direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Apenas o envio do laudo médico não é suficiente para o candidato ter sua solicitação deferida. (...) 5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada, nos termos do § 2o do artigo 12 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, da Lei Distrital no 4.317/2009, do § 1o do art. 2o da Lei 13.146/2015, do artigo 43 do Decreto no 3.298/1999, e suas alterações, do § 1o do artigo 1o da Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, e da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). – grifo nosso. O edital é ato normativo editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho tece as seguintes considerações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos Evidentemente, não poderia a autoridade apontada como coatora alterar a classificação da impetrante, para incluí-la na lista de candidatos com deficiência física, porquanto sua inscrição no certame almejou vaga de ampla concorrência. Ademais, conforme previsto no edital do certame, não bastaria o mero envio de laudo médico atestando a deficiência, uma vez que os candidatos inscritos nas vagas reservadas deveriam se submeter a perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisariam a qualificação do candidato como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada. Neste descortino, o acolhimento da pretensão deduzida pela impetrante ensejará a supressão, pelo Poder Judiciário, de prerrogativa atribuída à equipe multiprofissional encarregada de realizar a perícia médica. Assim, prima facie, não há como ser reconhecido o direito líquido e certo invocado pela impetrante, uma vez que a pretensão de inclusão na lista de candidatos com deficiência física contraria regras expressamente fixadas no edital do certame, que devem ser observadas indistintamente por todos os envolvidos no concurso público. Em sede de Habeas Data, o conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, examinou questão semelhante, consoante o aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL DE HABEAS DATA. IMPETRANTE QUE PARTICIPOU DE CONCURSO PÚBLICO, NAS VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA - RETIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA QUE PASSE A FIGURAR NA LISTA DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. PLEITO FORMULADO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME. RECURSO NÃO PROVIDO. Se o agravante se inscreveu no concurso público para as vagas destinadas à ampla concorrência e somente veio optar por aquelas reservadas aos portadores de deficiência física após a divulgação do resultado do certame, escorreita se mostra a decisão do Relator que indefere a petição inicial do habeas data impetrado com o objetivo de retificar a inscrição no concurso público. (Acórdão 999260, 20160020337503HBD, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 15-17) - grifo nosso. A análise dos documentos produzidos nos autos evidencia que o ato administrativo impugnado não se encontra eivado de qualquer abusividade ou de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Consequentemente, mostra-se inviabilizado o deferimento de liminar, porquanto não configurada a relevância da fundamentação, na forma exigida pelo inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009. Pelas razões, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. _______________ 1. MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22 2. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo, Atlas. p. 246.